Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705871-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NIQUELE MOURA SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NALAIRA BARBARA MATOS DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE NIQUELE MOURA SIQUEIRA, contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial (0702002-87.2020.8.07.0014), ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada deferiu a penhora da fração ideal pertencente ao devedor, nos seguintes termos (ID 184037130): “Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora (ID: 166313192), não vislumbro fundamentos jurídicos hábeis ao reconhecimento do excesso de execução, considerando a ausência de identificação dos descontos efetivados em conta pertencente ao executado (ID: 166315456 a ID: 166315458), de modo que resta impossibilitada a aferição dos motivos ensejadores dos pagamentos alegados. A propósito, cumpre destacar que os encargos da mora incidentes no crédito exequendo são aqueles previstos no negócio jurídico objeto da demanda (ID: 60532103), não havendo que se falar na adoção de índices distintos, nos moldes ora postulados (ID: 166315459; ID: 166315460). Por outro lado, ressalto que "é possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem" (Acórdão 1786795, 07459167520228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), inexistindo óbice ao pleito deduzido pelo credor. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de embargos de terceiros que indeferiu o pedido para desconstituir a penhora que teria incidido sobre parcela de imóvel impenhorável. 2. Ao que consta dos autos, os agravantes alegam que a penhora do imóvel seria indevida considerando que o bem possuiu 6 (seis) proprietários em condomínio, o qual serve de moradia a 3 (três) outros possuidores, inviabilizando a penhora sobre a cota parte de apenas um devedor coproprietário, por ser bem indivisível e impenhorável. 3. Ocorre que a indivisibilidade do imóvel por si só não constitui impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC). 3.1. Do mesmo modo, embora a legislação civil ressalve que "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis" (art. 832 do CC), a impenhorabilidade somente impede a alienação forçada do bem, não sendo coerente obstar a penhora sobre fração do imóvel e consentir ao devedor a venda voluntária do impenhorável frustrando a legitima expectativa do credor. 3.2. Ou seja, o dispositivo deve ser interpretado com cautela, a fim de preservar os interesses da entidade familiar sobre eventual impenhorabilidade, mas também evitar abusos por parte do devedor. 4. Desta feita, na eventual alienação voluntária do imóvel pelos herdeiros e coproprietários agravantes, deverá ser observada a penhora que incidiu sobre os direitos do executado e o seu respectivo quinhão do imóvel, o qual se tornou indisponível em favor do credor, devendo apenas a quantia correspondente ao valor daquela cota parte observar a constrição, não havendo falar em impenhorabilidade ou violação à proteção do bem de família. 4.1. Precedente: "É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem". (07154908020228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 24/1/2023) . 5. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido visando a desconstituição da penhora que incidiu sobre fração do imóvel pertencente ao devedor. 6. Agravo improvido. (Acórdão 1695591, 07383308720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, defiro a penhora da fração ideal pertencente ao devedor relativamente ao imóvel objeto da certidão de ônus encartada no ID: 161302446. Expeça-se a respectiva certidão para averbação junto ao ofício cartorário, ato a ser praticado pela parte credora, às suas expensas, em trinta dias. Sem prejuízo, dada a impossibilidade de se alienar o bem, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se.” No agravo, os embargantes pedem o deferimento de liminar para suspender a execução e, no mérito, a reforma da decisão a fim de obstar a prática de qualquer ato expropriatório que venha recair sobre o imóvel e desconstituição da penhora porque incidiu em bem de família. Em suas razões, a parte agravante requer como pedido de tutela de urgência e antecipação da tutela recursal que seja suspensa, até o trânsito em julgado do presente recurso, tanto a penhora da cota-parte do imóvel cabível ao agravante, quanto o seu registro em cartório no valor indicado pelo agravado como débito exequendo. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela a ser deferida para reformar a decisão agravada para: a) revogar a penhora sobre a cota-parte do imóvel pertencente ao agravante, bem como revogar o registro desta na matrícula do imóvel, e b) abater do débito exequendo as quantias resgatadas e debitadas pelo agravado para adimplir parte do empréstimo (ID 55866034). Argumenta que ao oferecer a inicial de execução, o agravado reconheceu apenas “o pagamento das prestações vencidas de 21/06/2019 a 21/08/2019” e o adimplemento parcial da parcela vencida em 20/09/2019. Contudo, não se pronunciou acerca dos valores que resgatou da conta do agravante (agência 6130, conta 0002302-7) após o falecimento do correntista, e arbitrariamente utilizou esses valores para pagamento de parcelas do empréstimo, as quais somam a quantia de R$ 78.173,80. Aduz excesso de execução. Assevera que é impenhorável o imóvel, por ser bem de família. Argumenta que a casa objeto de penhora é o único imóvel de propriedade do falecido e do cônjuge virago, e é caracterizada como bem de família, porquanto lá residem de forma permanente a viúva e as filhas do casal, sendo impossível o desmembramento da casa “em duas ou mais frações da mesma natureza”, sem inviabilizar a residência da família. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois tempestivo e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Preparo recolhido (ID 55866038). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado, cujo objeto é o pagamento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado, no valor de R$ 1.263.267,88, atualizado em 07/06/2023 (ID 161299843). EXCESSO DE EXECUÇÃO O agravante afirma que há excesso de execução, considerando que houve descontos na conta corrente do executado após seu falecimento, com registro no extrato como “Resgate Inv Fac” e “Mora Cred Pess” (IDs 166315456 a 1663154580), no montante total de R$ 78.173,80. A própria nomenclatura dos descontos faz presumir que o débito não corresponde à quitação do montante executado. Cabe ao executado comprovar o contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu até o presente momento. A teor do art. 300 do CPC, ausente a probabilidade do direito, não há razão para o deferimento da tutela de urgência. PENHORA DO IMÓVEL Ao que consta dos autos, a parte agravante alega que a penhora do imóvel designado por Unidade “D”, no SMPW Quadra 20, conjunto 3, lote 06, Park Way, Brasília/DF, registrado na matrícula no. 46024, do Livro 2, Registro Geral, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal seria indevida considerando que o bem é o único imóvel da viúva, onde reside com suas filhas do casal. Nesse sentido, apontam que a constrição teria recaído sobre bem de família, inviabilizando a penhora determinada sobre a cota parte do falecido, por ser bem indivisível. No caso em análise, a copropriedade do imóvel penhorado, entre falecido e de sua esposa, restou comprovada nos termos da matrícula do imóvel (ID 161302446). Ocorre que a indivisibilidade do imóvel por si só não constitui impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC). Do mesmo modo, ainda que os agravantes afirmem que a constrição teria recaído sobre bem de família, a penhora deferida na origem recaiu exclusivamente sobre “os direitos do executado sobre o imóvel”. Disso decorre que, embora a legislação civil ressalve que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (art. 832 do CC), a impenhorabilidade impede somente a alienação forçada do bem, não sendo coerente impedir a penhora sobre fração do imóvel e consentir ao devedor a venda voluntária do bem de família frustrando a legítima expectativa do credor. Ou seja, o dispositivo deve ser interpretado com cautela, a fim de preservar os interesses da entidade familiar sobre eventual impenhorabilidade, mas também evitar abusos por parte do devedor. Desta feita, na eventual alienação voluntária do imóvel pelos herdeiros e coproprietários agravantes, deverá ser observada a penhora que incidiu sobre os direitos do executado e o seu respectivo quinhão do imóvel, o qual se tornou indisponível, em favor do credor, devendo apenas a quantia correspondente ao valor daquela cota parte observar a constrição, não havendo que se falar em violação à impenhorabilidade de bem de família. Nesse sentido: “(...) Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 4. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem”. (07154908020228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 24/1/2023.) - g.n. “(...) Se a apreensão judicial recaiu somente sobre a cota-parte de imóvel pertencente ao executado, mostra-se escorreita a decisão que manteve a constrição. 2. O art. 843, caput, do Código de Processo Civil/15, permite que o bem indivisível seja passível de ser penhorado, garantindo-se ao coproprietário alheio à execução a cota-parte obtida com a alienação. 3. Recurso desprovido”. (20150510082344APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/09/2016.) - g.n. “(...) Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. (...) O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 6. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07139032620228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/7/2022.) - g.n. “(...) Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido”. (07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022.) - g.n. Portanto, considerando que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor sobre o imóvel, inexiste, em sede liminar, motivo para reforma da decisão agravada e desconstituir o gravame. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator